Tribunal: TJDFT
Processo: 0731565-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO NÃO CONTRATADO. AFRONTA A BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL. INSCRIÇÃO DA DÍVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que pronunciou a prescrição e julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, a parte autora/recorrente aponta a inocorrência da prescrição. Alega que os réus debitavam valores de sua conta corrente contratada exclusivamente para o pagamento de crédito imobiliário. Aduz o término do seguro anteriormente contratado com as partes rés desde a quitação de crédito imobiliário, o qual ocorreu no ano de 2015. Afirma fazer jus a devolução de forma dobrada dos valores indevidamente descontados na sua conta bancária, quantia de R$20.745,81, a qual em dobro totaliza o montante de R$41.509,62. Requer, por fim, a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.
3. Inicialmente, afasta-se a prescrição ânua, pois na situação em tela inexiste impugnação de cláusula contratual ilícita, e sim a alegação de ausência de contratação, não se aplicando, portanto, a previsão do artigo 206, § 1o, II, "b", do Código Civil, e o enunciado da Súmula no 101/STJ. A ausência de demonstração da contratação do seguro acarreta a conclusão de ser indevida a cobrança a esse título, ensejando a aplicação da prescrição trienal prevista no artigo 206, § 3o, IV, do CC.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista o fato das partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Conforme as provas dos autos, o autor contratou Seguro de vida de Proposta n.o 473330, Apólice n.o 9999.004, na data de 20/05/2005 (ID 23295711 - Pág. 3), no valor mensal de R$85,51.
6. Contudo, constata-se a inexistência de contratação do Seguro de vida de grupo de Proposta n.o 013637594, Apólice n.o 517720055093003940.174 (ID 23295713 - Pág. 2), Endosso 168; e da contratação do Seguro de vida em grupo de Apólice 5177200550930039140, Endosso 169, vigente a partir de 20/06/2015.
7. O extrato bancário de ID 23295447 - Pág. 5 comprova o desconto de valores a título de financiamento imobiliário da conta corrente do autor e o pagamento da última parcela, denominada 120, na data de 15/06/2015.
8. Ademais, o extrato bancário de ID 23295447 - Pág. 5 demonstra a alegação do autor de que as cobranças de seguro de vida, denominadas “SISDEB ALLIANZ COMPRE”, efetuadas pelos réus, decorrem do contrato de financiamento imobiliário bancário.
9. Segundo as informações do referido extrato bancário, a partir de janeiro de 2016, o desconto bancário efetuado pelos réus passou a ser denominado “DEB AUTOR DEB. SEGURO AL” (ID 23295447 - Pág. 11).
10. Com efeito, verifica-se que são indevidas as cobranças efetuadas pelos réus a título de seguro de vida em momento posterior a data de 15/06/2015, em face da ausência de contratação do Seguro de vida de grupo de Proposta n.o 013637594, Apólice n.o 517720055093003940.174.
11. Cabível, portanto, a condenação dos recorridos à devolução dos valores indevidamente descontados da conta bancária do recorrente, observada a prescrição trienal incidente em relação às parcelas anteriores à data de 14/08/2017.
12. Quanto ao valor da condenação, ressalta-se que os réus não apresentaram impugnação específica relacionada os valores apresentados pelo autor, se limitando-se a afirmar a restituição administrativa da quantia de R$852,70 ao autor, a qual não restou devidamente comprovada.
13. Ante o exposto, acolhe-se a planilha de cálculos apresentada pelo autor no que tange aos valores descontados da sua conta bancária a partir de 14/08/2017, quantia a ser obtida por simples cálculo aritmético (ID 23295441 – Página 7 e seguintes).
14. Quanto ao pedido de devolução em dobro, identifica-se que rés se utilizaram de dados de contrato anterior e, ainda, não demonstram suficientemente o envio das informações do novo contrato ao autor, condutas contrárias à boa-fé objetiva, aplicando-se, nesse contexto, o artigo 42 do CDC ao caso. Precedente: STJ - EAREsp 676.608.
15. O dano moral, por sua vez, restou demonstrado com a inscrição do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito, em decorrência dos débitos em conta corrente de seguro de vida em grupo não contratado (ID 23295446).
16. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano in re ipsa (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA).
17. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional arbitrar o valor da indenização no montante correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais).
18. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade dos contratos de Seguro de vida de grupo de Proposta n.o 013637594 firmado entre as partes; condenar as rés, solidariamente, à restituição em dobro dos valores debitados da conta bancária do autor, a título de seguro de vida, após a data de 14/08/2017, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido (ID 23295441 - Pág. 6 e seguintes), e juros de mora a partir da citação; bem como condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de reparação por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
19. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei n.o 9.999/1995).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.